Tribunal: STF
Processo: RE 1551059
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc. 330): 



    “EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - CRIMES AMBIENTAIS E HOMICÍDIO QUALIFICADO - DELITOS CONTRA O MEIO AMBIENTE PRATICADOS EM DETRIMENTO DE INTERESSES DIRETOS DA UNIÃO - DANO A SÍTIO ARQUEOLÓGICO - ESPÉCIE EM EXTINÇÃO - INTERESSESDA ANA E DNPM - CRIME CONTRA A VIDA - CONEXÃO COM CRIME FEDERAL—ATRAÇÃO DACOMPETÊNCIA PARAAJIJSTIÇA FEDERAL. - Constando da denúncia que alguns dos crimes ambientais praticados ensejam a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 53, inciso II, da Lei 9.605/98, em razão dos danos ambientais resultantes da conduta imputada aos acusados terem atingido três espécies de plantas ameaçadas de extinção, vislumbra-se a existência de interesse direto da União e, por consequência, firma-se a competência da Justiça Federal. - Descrita na denúncia conduta que resultou em dano a sítio arqueológico, a competência da Justiça Federal para o julgamento é inafastável, diante da lesão a interesse direto da União. - A existência de lesão a interesse diretos das Autarquias Federais ANA e DENPM, atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento. - A simples conexão ou continência com crime federal atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento de todos os delitos, nos termos da Súmula 1 22!STJ, na qual não se faz qualquer exceção aos delitos dolosos contra a vida.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para correção de erro material (eDoc. 335).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta violação aos artigos 5º, incisos XXXVII, XXXVIII, alínea "d", LIII, 109, inciso IV (eDoc 341). 



    Alega, em suma, que 



    i) não há que falar em deslocamento dos autos para Justiça Federal em decorrência de crimes prescritos, pelos quais os réus sequer poderão ser denunciados; 



    (ii) a mera complementação de norma penal em branco por órgão federal não é capaz de atrair a competência da Justiça Federal; e 



    (iii) a "vis attractiva" do Tribunal do Júri - no caso, de competência da Justiça Estadual, garantia fundamental da sociedade, mais do que atrai, faz prevalecer sua competência constitucional sobre os demais órgãos de primeiro grau, inclusive federais, quando não restar demonstrado que os crimes contra a vida implicaram a ofensa a bens, serviços ou interesse da União”.



    Ressalta, ainda, que “o mero fato de o IBAMA "catalogar espécies ameaçadas de extinção" não indica que o delito se deu em detrimento de bens, serviços ou interesses da referida autarquia.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que “seja reformado o acórdão do recorrido, para reconhecer a prevalência da competência do Tribunal do Júri Estadual, afastando a competência da Justiça Federal”.



    É o relatório. Decido.



    De início, anoto que o recurso não merece ser provido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, verifica-se que os recorridos foram denunciados, perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itabirito/MG, pela prática dos crimes previstos nos artigos 29, caput, e § 1º , inciso II, e § 40, inciso IV, 33, 38, 38-A, 40, caput, e § 1º , 48, c/c com artigo 53, incisos 1 e II, alínea 'c', artigos 54, § 2º , incisos III e V, c/c artigo 58, inciso I, e artigos 68 e 69-A, § 2º , todos da Lei 9.605198. 



    O Tribunal a quo assentou que o processamento e julgamento da causa é de competência da Justiça Federal. 



    Para tanto, decidiu nos seguintes termos (eDoc. 330):



    “Constando da denúncia que alguns dos crimes ambientais praticados ensejam a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 53, inciso II, da Lei 9.605/98, em razão dos danos ambientais resultantes da conduta imputada aos acusados terem atingido três espécies de plantas ameaçadas de extinção, vislumbra-se a existência de interesse direto da União e, por consequência, firma-se a competência da Justiça Federal. - Descrita na denúncia conduta que resultou em dano a sítio arqueológico, a competência da Justiça Federal para o julgamento é inafastável, diante da lesão a interesse direto da União. - A existência de lesão a interesse diretos das Autarquias Federais ANA e DENPM, atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento.”



    E especificou o interesse: a denúncia se refere expressamente à existência de danos a sítio arqueológico, dela constando o seguinte trecho: 



    “Além dos danos ambientais descritos no referido laudo (fis. 5141524), tais como danos ao ecossistema e alterações das condiçôes estéticas do meio ambiente (fis. 5231524), foram causados, também, danos ao sitio arqueológico Abrigo do Ribeirão Silva, localizado às margens ãs margens do córrego do Silva, na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica de Arêdes, no municipio de Itabirito (f. 34-d)” 



    Verifica-se que o acórdão recorrido adotou posicionamento alinhado à Jurisprudência desta Corte, porquanto demonstrado interesse específico da União, bem como das Autarquias Federais responsáveis pela fiscalização ambiental. 



    A par desse aspecto, anote-se a compreensão desta Corte a respeito:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse e ação civil pública. Conflito positivo de competência. Fundação pública. Competência. Justiça Federal. Interesse da União. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.(ARE 1503372 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-12-12-2024)



    Além disso, o Tribunal a quo decidiu que o fato de haver dano a sítio arqueológico envolve o interesse da União, o que, por si só, definiria a competência da Justiça Federal para o processamento da causa. 



    Acrescente-se que a situação retratada nos autos envolveu o rompimento de barragem de rejeitos B1, que tinha a função de conter rejeitos oriundos do beneficiamento de minério de, ferro do Complexo Minerário Mina Retiro do Sapecado, localizado na Fazenda Tanque Seco, zona rural do Município de ltabirito/MG.



    Como bem pontuado na denúncia, o acidente implicou 



    “a perda de vidas humanas e riscos de danos à saúde humana, a lama desprendida da barragem B1, em razão do rompimento, causou danos ambientais diversos, como, por exemplo, soterrou cursos d'água, instabilizou encostas e causou deslizamentos, alterou a qualidade da água, reduziu habitais da fauna local, reduziu a riqueza e a abundância de espécimes de fauna e flora, alterou a composição do solo, degradou áreas de preservação permanente, degradou áreas de Bioma Mata Atlântica, interrompeu o abastecimento de água e o fornecimento de energia.”



    Ademais, no julgamento do Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça — instância máxima da Justiça brasileira quanto à interpretação da legislação infraconstitucional — ficou assentado que a responsabilização penal dos recorridos também decorreu da inobservância da Lei nº 12.334/2010, que institui a Política Nacional de Segurança de Barragens (doc. 391).



    Asseverou que 



    “o rompimento da barragem e, por conseguinte, a ocorrência dos resultados penalmente relevantes dele advindos decorreu do não cumprimento dos padrões de segurança necessários para minimizar a possibilidade de acidentes e suas repercussões” (doc. 391).



    Nítido, portanto, o interesse singular da União, consideradas as peculiaridade do caso concreto que extrapolam o interesse local. Sob essa ótica, anote-se precedente específico versando situação assemelhada:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO/MG. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E CRIMES AMBIENTAIS. DENÚNCIA RECEBIDA PELA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SUPOSTAS DECLARAÇÕES FALSAS SOBRE A ESTABILIDADE DA BARRAGEM E ALEGADAS OMISSÕES DOLOSAS DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS À POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. CONDUTAS QUE OFENDERAM DE MODO DIRETO E ESPECÍFICO A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DE AUTARQUIA FEDERAL RESPONSÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO MINISTRO RELATOR PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUE HAVIA MANTIDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MINEIRA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E À INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O CASO A PARTIR DOS ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA DENÚNCIA (ART. 109, IV, DA CF/1988). CONEXÃO PROBATÓRIA VERIFICADA. APLICAÇÃO DO VERBETE N. 122 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO POR VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CÍVEL DE REPARAÇÃO DE DANOS NA JUSTIÇA ESTADUAL MINEIRA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME-MEIO. INVIABILIDADE. EXAME A SER REALIZADO PELO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, o reenquadramento jurídico realizado pelo magistrado dos fatos narrados na peça acusatória, sobretudo em caso de alteração de competência (HC 113.598, ministro Gilmar Mendes). 2. A denúncia narra evidente preocupação da União na consecução da Política Nacional de Segurança de Barragens, sobretudo após o desastre de Mariana/MG (“caso Samarco”), em contexto bastante similar ao dos presentes autos. 3. Ofensa direta e específica a serviço fiscalizatório prestado por autarquia federal em virtude de falsificação e do uso de documentos que atestavam a estabilidade da barragem de Brumadinho/MG. 4. O interesse da União em processar e julgar o feito em questão e o prejuízo ao exercício da fiscalização federal extraídos da própria denúncia possuem aptidão para atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF/1988). 5. A conexão pode, excepcionalmente, ser aplicada como critério de modificação de competência. Precedentes. Doutrina. 6. Conflito de competência não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento em questões formais por consequência lógica não fixa a competência. Precedente. 7. A tramitação de feito cível na Justiça estadual não é óbice ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes conexos, em razão da independência das instâncias. Precedente. 8. O crime-meio ocorre quando praticado pelo agente como caminho necessário para atingir o fim (mais gravoso) almejado. No caso, os crimes de falso constituem parte significativa e essencial da imputação realizada na própria denúncia, cabendo ao juízo competente a decisão relativa à aplicação à espécie do princípio da consunção. 9. Agravo interno provido para restabelecer-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que declarou “a competência do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para processar e julgar a ação penal n. 0003237-65.2019.8.13.0090, anulando o recebimento da denúncia e demais atos decisórios praticados na Justiça estadual de Minas Gerais” (RE 1378054 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 15/3/2023).



    O TJMG, portanto, observou os aspectos legais e critérios constitucionais e jurisprudenciais para concluir pela competência da Justiça Federal no caso concreto.



    Por fim, para divergir do entendimento lançado no acordão recorrido seria necessária a interpretação de normas infraconstitucionais, bem como o reexame do contexto fático probatório, providência inviável nos termos da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, destaque-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.(RE 1168553 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 26-08-2020)



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente